Tribunal: TJES
Processo: 0001330-98.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001330-98.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIRO GUMS

APELADO: PAULO ROBERTO LIMA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SACAS DE CAFÉ. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS FUNGÍVEIS OU AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL TRIMESTRAL. ART. 11, § 1º, DO DECRETO N.º 1.102/1903. APLICAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Decreto nº 3.855/2001, que regulamenta a Lei nº 9.973/2000,

que dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e dá outras providências,
estabelece no artigo 1º, que
“c
onstitui atividade de armazenagem, sujeita ao disposto na Lei n
o
9.973, de 29 de maio de 2000, o exercício da guarda e conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, próprios ou de terceiros, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em estruturas apropriadas para esse fim.”

2.
Nos termos do parágrafo único do referido artigo 1º,
“o
recebimento de produtos de terceiros, sem a transferência de sua propriedade, caracteriza atividade de armazenagem sujeita ao disposto neste Decreto.”

3. Consoante entendimento jurisprudencial,
o fato de o depositário ser pessoa física não afasta a aplicabilidade das normas relativas aos contratos de armazenagem
de produtos agropecuários
, previstas na Lei
nº
9.973/2000
e seu regulamento, e aquelas previstas no Decreto nº 1.102/1903, que dispõe acerca dos direitos e obrigações das empresas de armazens gerais.

4.
A
os pedidos
de indenização em pecúnia ou restituição dos
produtos agrícolas armazenados conforme
Lei
nº
9.973/2000
e o Decreto
nº 3.855/2001
,
aplica-se
o prazo prescricional trimestral previsto no
art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903,
notadamente porque a

Lei
nº
9.973/2000
e o Decreto
nº 3.855/2001
não
dispõem acerca da
prescrição e
em razão do princípio da especialidade, pois o
Decreto n.º 1.102/1903
é
norma especial em relação ao Código Civil.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001330-98.2019.8.08.0056

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

VALDEMIRO GUMS

RECORRIDO :
PAULO ROBERTO LIMA, MONICA LIMA SCALZER

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação cível interposta
por
VALDEMIRO GUMS
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente ação monitória,
reconheceu a ocorrência d
a prescrição, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) não se aplica ao caso o prazo prescricional trimestral previsto no artigo 11, do Decreto 1.102/1903, porquanto o contrato em questão não é de estocagem/armazenagem; (ii) a sentença confundiu o contrato de “estocagem/armazenagem” com contrato de “compra e venda de produto agrícola”; (iii) a sentença contraria o Decreto 1.102/1903, ao entender que pessoa física pode exercer atividade de armaz
é
ns gerais;
e
(iv) o caso não guarda relação com contrato de armazenagem, tratando-se de contrato verbal de compra e venda de produto agrícola – café;

P
ois bem.

Cuidam os autos de ação monitória, ajuizada em
19.07.2019
, pelo ora Recorrente em face de PAULO ROBERTO LIMA e MÔNICA LIMA SCALZER.

Narra o Autor que
Narra o Autor que, em 1º.07.2010, ofereceu em depósito ao Primeiro Requerido, 317 (trezentas e dezessete) sacas de café Arábica - tipo 7, "na esperança de conseguir daquela data em diante melhores preços
e
assim realizar a venda à medida de sua necessidade, como é um hábito dos pequenos e médios produtores de café.

R
elatou que, com base na confiança e seguindo o costume local, os produtores entregavam as sacas de café, via contrato verbal, sem prazo estipulado, e mediante recibo, para a comercialização no momento em que surgisse a melhor oportunidade de negócios, dada as variações do preço do café.

Acrescentou o Recorrente que “
a safra sempre era apanhada na propriedade do Autor e comercializada pelo Requerido na forma que mais lhe aprouvesse, ou seja, na base de sua conveniência, de modo que quando o Requerente pretendesse ir ao armazém para negociar a venda, este era obrigado a pagar o valor do dia da cotação em dólar, geralmente divulgada pelo INCAPER referente a cada saca depositada em estoque que ficava à ordem.”

No caso em exame,
ao cobrar do Recorrido a restituição das sacas de café, na quantidade descrita no recibo constante dos autos, ou o correspondente valor em dinheiro,
o
Autor/Recorrente foi informado de que as mesmas seriam entregues em poucos meses, impreterivelmente,
no final de janeiro de 2019
.

Ultrapassado o mês de janeiro de 2019, e restando infrutíferas as inúmeras
tentativas
de
receber
do Requerido/Recorrido
o valor em dinheiro ou as referidas sacas de café, em

19.07.2019
, o Autor/Recorrente ajuizou a presente demanda.

Muito bem.

O Decreto nº 3.855/2001, que regulamenta a Lei nº 9.973/2000,

que dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e dá outras providências,
estabelece no artigo 1º, que
“c
onstitui atividade de armazenagem, sujeita ao disposto na Lei n
o
9.973, de 29 de maio de 2000, o exercício da guarda e conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, próprios ou de terceiros, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em estruturas apropriadas para esse fim.”

Nos termos do parágrafo único do referido artigo 1º,
“o
recebimento de produtos de terceiros, sem a transferência de sua propriedade, caracteriza atividade de armazenagem sujeita ao disposto neste Decreto.”

Ressalto que o fato de o depositário ser pessoa física, como no caso em exame, não afasta a aplicabilidade das normas relativas aos contratos de armazenagem, previstas na Lei
nº
9.973/2000
e seu regulamento, e aquelas previstas no Decreto nº 1.102/1903, que dispõe acerca dos direitos e obrigações das empresas de armazens gerais, e, no tocante à prescrição,
permanece aplicável
aos contratos firmados após a
Lei
nº
9.973/2000,
que não tratou da prescrição.

Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2176796 - MS (2022/0230960-4)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB contra a decisão que inadmitiu recurso especial.

O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE PRODUTOS ESTOCADOS EM ARMAZÉNS GERAIS. PRESCRIÇÃO.

I
Pretensão de restituição de mercadoria ou ressarcimento em pecúnia em virtude de perda de produtos estocados em armazém geral que se submete ao prazo prescricional trimestral previsto no artigo 11, parágrafo primeiro, do Decreto 1.102/1903.

II - Recurso desprovido" (fl. 478, e-STJ).

No seu arrazoado, a parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação dos artigos 177 c/c 179 e 1.807, do Código Civil de 1916 e 205 do Código Civil de 2002, sob o argumento de que deve ser aplicável o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da demanda indenizatória.

Defende a não incidência do prazo prescricional de 3 (três) meses nas ações em que se pretende a restituição de mercadorias depositadas nas mesmas condições de qualidade, ou a indenização visto tratar-se de ação de natureza pessoal.

Sustenta, ainda, que não é possível "(...) constatar o desvio dos grãos e ingressar com a ação em 3 meses, concedendo o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo com os seus recursos inerentes" (fl. 503, e-STJ).

Argumenta que o prazo trimestral do artigo 11, §º1º, do Decreto 1.102/1903 não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Requer, ao final, o provimento do recuso especial para reformar o acórdão do tribunal de origem para reconhecer a incidência do prazo prescricional vintenário do art. 177 do CC/1916 ou o decenal do art. 205 do CC/2002.

Contrarrazões juntadas às fls. 540, (e-STJ).

O recurso especial acabou inadmitido no tribunal de origem, dando ensejo à interposição do presente agravo.

É o relatório.

DECIDO.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial.

A irresignação não merece prosperar.

De fato, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao reconhecer a incidência da prescrição de três meses para o ajuizamento da ação indenizatória, amparou-se na seguinte fundamentação:

"(...)

Narra a parte autora na inicial que firmou junto à parte ré contrato de depósito, por prazo indeterminado, por meio do qual o réu, na condição de fiel depositário, ficou habilitado a receber, para guarda e conservação, os estoques d produtos vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, mantidos pela União Federal.

Afirma que lhe foi restituída apenas parte dos produtos armazenados, sendo constatada, ainda, alteração na qualidade dos produtos devolvidos, razão pela qual requer o pagamento de indenização correspondente aos produtos não restituídos e ao deságio daqueles recebidos
O juiz prolator da sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, entendendo aplicável ao caso o prazo prescricional previsto no artigo 11, parágrafo primeiro, do Decreto 1.102/1903, que assim dispõe:

§ 1º - A indenização devida pelos armazéns gerais nos casos referidos neste artigo, será correspondente ao preço da mercadoria e em bom estado no lugar e no tempo em que devia ser entregue.

O direito à indenização prescreve em três meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue.

A sentença não merece reforma.

Inicialmente, anoto que o fato de o depositário ser pessoa física não afasta sua aplicabilidade: além de o armazém Mascarenhas Armazéns Gerais LTDA ter sido dado em comodato à parte ré (ID 95269501, fls. 113/115), a administração dos armazéns pode ser realizada pelos 'próprios empresários, os fiéis e outros prepostos', como no caso dos autos (art. 1º, §4º do Dec. 1.102/903).

Observa-se, ainda, ter sido regulado de forma específica o depósito realizado em armazéns gerais, sendo que a existência de contrato de depósito não afasta a incidência ao caso das disposições legais específicas sobre a matéria.

Trata-se, portanto, de lei especial que afasta a aplicação das normas gerais estabelecidas pelo Código Civil de 1916, razão pela qual o art. 1.807 deste diploma legal, ao revogar 'as Ordenações, Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes concernentes às matérias de direito civil reguladas neste Código' não o alcançou.

Desta forma,
para a pretensão de restituição de mercadoria ou ressarcimento em pecúnia em virtude de perda de produtos estocados em armazém geral, aplica-se o prazo prescricional trimestral previsto no artigo 11, parágrafo primeiro, do Decreto 1.102/1903.

Também fica afastada alegação no sentido de que o Decreto 1.102/1903
b
teria sido revogado pela Lei 9.973/00 e pelo Decreto 3.855/01
, em primeiro lugar, por ser aquela a legislação vigente à época dos fatos, pouco importando eventual revogação posterior.
No mais, estas duas normas tratam especificamente sobre a armazenagem de produtos agropecuários, a indicar a inexistência de ab-rogação do Decreto 1.102/1903, também nada sendo disposto a respeito de prazo prescricional para pretensão indenizatória, permanecendo vigente, por esse motivo, o prazo trimestral originalmente previsto"
(fls. 473-474, e-STJ).

Nesse aspecto,
observa-se que o entendimento do tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903.

É o que se extrai dos seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESEMBARQUE E TRANSPORTE DE MERCADORIA EM PORTO. AVARIA.

INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE AO OPERADOR PORTUÁRIO. LIMITAÇÃO A EMPRESA DE ARMAZÉM GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. A seguradora, após arcar com a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para poder buscar o ressarcimento do que despendeu.

2. Ante o princípio da especialidade, o prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 aplica-se somente às pretensões indenizatórias dirigidas contra empresas de armazéns gerais ou contra armazéns gerais alfandegados (art. 53 da Lei nº 5.025/1966).

3. O prazo de prescrição trimestral do art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 não pode ser estendido para as ações de indenização ajuizadas contra o operador portuário, visto que as regras jurídicas sobre prescrição devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a exegese extensiva ou analógica.

4. A figura do armazém geral não se confunde com a do operador portuário, apesar de este também possuir a função de depositário, dentre outras. Com efeito, operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado, possuindo legislação e tratamento jurídico particulares (Lei nº 8.630/1993, vigente à época dos fatos, atualmente Lei nº 12.815/2013).

5. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp nº 121.152/SP, Rel. Ministro Ricardo VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 15/12/2015, DJe 3/2/2016).

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEPÓSITO EM ARMAZÉNS GERAIS - INDENIZAÇÃO - QUEBRA PARCIAL DA MERCADORIA DEPOSITADA - PRESCRIÇÃO - MOMENTO DA ARGÜIÇÃO - DECRETO N.º 1.102/1903.

1. A teor do art. 162 do Código Civil/1916, que hoje encontra correspondência no art. 193 do Código Civil vigente, a prejudicial de prescrição pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a que aproveita. Assim, cuidando-se de prescrição extintiva, argüida ainda em grau de jurisdição ordinária, irrelevante o fato da questão ter sido trazida apenas em sede de apelação, mesmo que não deduzida na fase própria de defesa .

2.
Inegável a aplicação do disposto no art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903 quando o pedido é de indenização em pecúnia ou restituição dos produtos estocados em armazém geral, em razão da responsabilidade deste pelos bens recebidos em depósito que desapareceram ou vieram a perecer. Conquanto seja demasiado exíguo o prazo prescricional de três meses, esta é a vontade do legislador e deve-se aplicar a regra albergada na legislação específica .

3. O Código Civil de 1916, por seu artigo 1807, revogou todas as anteriores normas de direito civil incompatíveis com o Diploma ou que por ele passaram a ser inteiramente reguladas. Deste modo, considerando que o texto de 1916 tratou apenas de modo geral do contrato de depósito, não há se falar em revogação do Decreto n.º 1.102/1903 que traz as regras específicas a respeito das empresas de armazéns gerais.

4.
Tomando-se em conta que a presente ação traduz pretensão de restituição de mercadoria ou ressarcimento em pecúnia em virtude de perda de produtos estocados em armazém geral, valendo-se do princípio da especialidade, é de se aplicar a prescrição trimestral estabelecida no art. 11, do decreto 1.102/1903
. Assim, proposta a ação somente em 1997, forçoso o reconhecimento de que, in casu, operou-se a prescrição, sendo de rigor a extinção da ação nos moldes do art. 269, IV, do CPC .

5. Recurso especial do réu conhecido e provido." (REsp 767.246/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 27/11/2006) "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO EM ARMAZÉNS GERAIS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC.

(...)

- Em observância ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo prescricional de três meses, estabelecido no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903, em relação à pretensão indenizatória dirigida contra armazém geral.

Recurso especial não conhecido." (REsp 476.458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2005, DJ 29/8/2005).

Logo, não merece reforma o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 83/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais devem se majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 12 de junho de 2023.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(AREsp n. 2.176.796, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/06/2023.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1.389.530 - SC (2013/0184701-0)

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de recurso especial interposto por COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO # CONAB, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (fl. 721, e-STJ):

"ADMINISTRATIVO. CONAB. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. HONORÁRIOS.

1.
A prescrição da ação de depósito para obter a restituição da mercadoria parcialmente desaparecida ou o ressarcimento em pecúnia é de três meses, consoante o disposto no art. 11, parágrafo 1o, fine, do Decreto n. 1.102/1903.

2. É de ser reconhecida a perda superveniente de interesse de agir da parte autora, uma vez que o débito já não mais existe.

3. No que tange à condenação em honorários, deve ser observado o princípio da causalidade. A Cooperativa autora somente ingressou com a ação em razão de cobrança de dívida pela CONAB. Na medida em que a dívida foi declarada inexigível, por prescrita, há sucumbência da ré CONAB, mesmo com a extinção do processo sem julgamento do mérito."

Aduz a recorrente, em breve síntese, que houve equívoco de interpretação ao Decreto 1.102/1903, Lei 9.973/2000, Decreto 3.855/2001, art. 177, CC/1916, e art. 205, CC atual, pois não ocorrida a prescrição ao vertente caso, tendo-se em vista que o CCB/1916 revogou o Decreto 1.102, suscitando dissídio jurisprudencial.

Sem contrarrazões (fl. 816, e-STJ), sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 819/820, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

Tratando da matéria que preenche os requisitos de admissibilidade,
noto que o art. 11 do Decreto n. 1.102/1903 estabelece o prazo prescricional de 3 (três) meses para a prescrição da indenização, contados do dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue. A Corte de origem acolheu esse dispositivo, utilizando-o como fundamentação para o decisum recorrido, acompanhando a jurisprudência desta Corte, que se posiciona no seguinte sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO EM ARMAZÉNS GERAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIMESTRAL. DECRETO N. 1.102/1903. SÚMULA 83/STJ.

1. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, e não opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento.

2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto n. 1.102/1903, afastada a incidência do art. 177 do Código Civil de 1916, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Se o acórdão recorrido julgou a demanda no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, fica impedido o conhecimento do recurso especial, diante da súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 1354851/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARMAZÉNS GERAIS. PRESCRIÇÃO. TRIMESTRAL. DECRETO N. 1.102/1903. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto n. 1.102/1903, afastada a incidência do art. 177 do Código Civil de 1916, tendo em vista o princípio da especialidade.

2. Aplica-se a Súmula 182/STJ ao agravo regimental que não traz impugnação específica ao um dos fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 172.600/BA, Rel. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16.8.2012, DJe 22.8.2012.)

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEPÓSITO EM ARMAZÉNS GERAIS - INDENIZAÇÃO - QUEBRA PARCIAL DA MERCADORIA DEPOSITADA - PRESCRIÇÃO - MOMENTO DA ARGÜIÇÃO - DECRETO N.º 1.102/1903.

1. A teor do art. 162 do Código Civil/1916, que hoje encontra correspondência no art. 193 do Código Civil vigente, a prejudicial de prescrição pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a que aproveita. Assim, cuidando-se de prescrição extintiva, argüida ainda em grau de jurisdição ordinária, irrelevante o fato da questão ter sido trazida apenas em sede de apelação, mesmo que não deduzida na fase própria de defesa .

2.
Inegável a aplicação do disposto no art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903 quando o pedido é de indenização em pecúnia ou restituição dos produtos estocados em armazém geral, em razão da responsabilidade deste pelos bens recebidos em depósito que desapareceram ou vieram a perecer. Conquanto seja demasiado exíguo o prazo prescricional de três meses, esta é a vontade do legislador e deve-se aplicar a regra albergada na legislação específica .

3. O Código Civil de 1916, por seu artigo 1807, revogou todas as anteriores normas de direito civil incompatíveis com o Diploma ou que por ele passaram a ser inteiramente reguladas. Deste modo, considerando que o texto de 1916 tratou apenas de modo geral do contrato de depósito, não há se falar em revogação do Decreto n.º 1.102/1903 que traz as regras específicas a respeito das empresas de armazéns gerais.

4. Tomando-se em conta que a presente ação traduz pretensão de restituição de mercadoria ou ressarcimento em pecúnia em virtude de perda de produtos estocados em armazém geral, valendo-se do princípio da especialidade, é de se aplicar a prescrição trimestral estabelecida no art. 11, do decreto 1.102/1903. Assim, proposta a ação somente em 1997, forçoso o reconhecimento de que, in casu, operou-se a prescrição, sendo de rigor a extinção da ação nos moldes do art. 269, IV, do CPC .

5. Recurso especial do réu conhecido e provido."

(REsp 767246/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 289.)

"Recurso especial. Terminal retroportuário alfandegado. Contrato de depósito. O prazo prescricional para indenização é de três meses (artigo 11, § 1º, do Decreto nº 1.102, de 1903). Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 164.165/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 168.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 06 de agosto de 2013.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Relator

(REsp n. 1.389.530, Ministro Humberto Martins, DJe de 21/08/2013.)

Assim, considerando que, no caso concreto, o Recorrido comprometeu-se a restituir as sacas de café do Recorrente até o final de janeiro de 2019, e a presente demanda somente foi ajuizada em
19.07.2019
,
ou seja, mais de 3 (três) meses após a data assinalada para a restituição dos bens fungíveis depositados, resta evidenciada a ocorrência da prescrição.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)